Tribunal: TJPA
Processo: 0802490-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802490-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HUMBERTO MATHEUS SILVA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. DO MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO EM ANDAMENTO NÃO SERVIR PARA DESABONAR SUA IDONEIDADE. DECISÃO VERGASTADA ESCORREITA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, E NO MÉRITO IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802490-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
HUMBERTO MATHEUS SILVA DE AVIZ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que deferiu liminar em favor do agravado
HUMBERTO MATHEUS SILVA DE AVIZ
, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso,
DEFIRO
a liminar pleiteada, de modo a
suspender
o ato administrativo que resultou na eliminação do impetrante HUMBERTO MATHEUS SILVA DE AVIZ do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, durante a realização da 5ª etapa,
determinando
, ainda, que o mesmo prossiga,
se aprovado
, nas demais fases do certame (Edital n.º 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, 12 DE NOVEMBRO DE 2020) (...)”
.

Preliminarmente, aduz a nulidade da decisão agravada, pois ilegal, por ter declarado nula cláusula de edital por meio de decisão liminar.

Aduz que que a Lei 6626/2004 prevê como uma das etapas do Concurso (norma prevista no item 1 do Edital) a investigação de antecedentes pessoais (vale destacar que não se trata apenas de investigação de antecedentes criminais, por exigir conduta ilibada e idônea de candidato ao serviço militar.

Assevera que não se trata aqui de condenação criminal, mas sim o fato de que o autor se viu ligado, ainda que não condenado, a fatos gravíssimos, de cunho sexual e praticado no âmbito familiar.

Assevera que, embora milite a presunção de inocência no direito pátrio nacional, a exigência editalícia e legal veda conduta inaceitável, considerando a natureza da função militar e o caráter absolutamente retilíneo exigido dos candidatos ao curso de habilitação de oficiais da PM em razão dos bens e interesses públicos que devem ser guardados e assegurados pelos Militares.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada. Ao final, requer o provimento deste recurso, para cassar a decisão recorrida.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8377838)

Em
CONTRARRAZÕES
, o agravado pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8676282)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Não merece prosperar a alegação do agravante de que a decisão agravada é ilegal, por ter declarado nula cláusula de edital por meio de decisão liminar, considerando que a decisão agravada (ID n. 50190121 – autos de origem), tão somente suspendeu o ato administrativo que resultou na eliminação do agravado do certame, não havendo qualquer menção na decisão de nulidade de cláusula, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo
a quo
que deferiu pedido de liminar, suspendendo ato administrativo que resultou na eliminação do agravado do Concurso Público
(Edital n.º 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, 12 DE NOVEMBRO DE 2020)
, durante a realização da Investigação Social.

Conforme consta dos autos de origem, em desfavor do agravante consta tão somente inquérito em andamento, conforme os documentos de ID n. 47106062, p. 04 e ID n. 60292660 – autos de origem, ou seja, sequer fora condenado em primeiro grau, logo, por consequência lógica, não há qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Militar, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vêm reconhecendo a impossibilidade de exclusão do candidato de concurso público em fase de investigação social/antecedentes pessoais por responderem a inquérito policial ou ação penal, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação, sob pena da violação a presunção de inocência.

Nesse sentido há o julgamento do RE 560.900 DF, pelo Pretório Excelso com repercussão geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF - RE: 560900 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

?
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
?.

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não assiste razão ao agravante, já que a decisão vergastada se mostra escorreita, e alinhada ao posicionamento dos Tribunais Superiores.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
para
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA
, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022